Tribunal: TJMT
Processo: 1016624-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016624-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MATEUS VIANA DELGUINGARO - CPF: 067.816.131-38 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA (MORRO DA MESA) – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO – VEÍCULO CAMINHÃO QUE INVADE A PISTA DE ROLAMENTO EM SITUAÇÃO DE MANUTENÇÃO, AINDA QUE SINALIZADA, E ATROPELA MOTOCICLISTA – EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – DEMANDA COM CARÁTER DE CONSUMO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILDIADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO
37, § 6o, DA CF/88 C/C ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL C/C O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DEVIDA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – UTILIZAÇÃO DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE DE MULTA POR UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS PARA FINS PROTELATÓRIOS – PROVIMENTO PARCIAL.

Em havendo demonstração de falha na prestação de serviços decorrentes de concessão para administração de rodovia, eis que apontado o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, impõe-se o dever de reparar, à luz da teoria da responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o da Constituição Federal), salientando-se a relação de consumo e a caracterização da culpa da concessionária, que durante serviços de manutenção e contenção de pista de rolamento – utilizando-se de meia pista e operação de “pare e siga” foi responsável pelo acidente envolvendo um caminhão que prestava o serviço e o consumidor motociclista, causando danos à motocicleta e ao condutor.

Compete àquele que causar dano a outro(s) o dever de reparação, evidenciada a falha na prestação do serviço e o nexo causal, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 927 do Código Civil, destacando-se que o fato do motociclista não estar habilitado não induz, necessariamente, à sua culpa pelo sinistro, devendo ser sopesado o contexto dos fatos.

Havendo demonstração de abalo emocional que ultrapassa o mero aborrecimento, em acidente automobilístico, impõe-se a condenação a título de dano moral, sobretudo quando é o caso de atropelamento.

Quando verificada a interposição de embargos de declaração para fins de suprir omissão de tese não tratada na sentença, não se mostra viável a fixação de multa por utilização do recurso para fins protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Morais e Materiais n. 1016624-86.2021.8.11.0003
, movida por
MATEUS VIANA DELGUINGARO
,
JULGOU PROCEDENTE
a presente a ação para: -
Condenar
a empresa ré no pagamento da importância de R$ 4.570,00 (quatro mil e quinhentos e setenta reais), a título de danos materiais, a ser corrigido: juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária INPC a contar do fato; -
Condenar
a empresa ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão e
Condenar
a empresa ré no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Em sede de Embargos de Declaração interpostos por MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, os quais não foram acolhidos, foi imposta multa de 1% sobre o valor atualizado dado à causa.

Em síntese, a Apelante alega que o próprio Apelado, por meio de e-mail de sua irmã, enviado para a Apelante, confessa que não possuía CNH; que não há nos autos comprovante de habilitação do Apelado para dirigir a motocicleta, o que acarreta a culpa exclusiva da vítima no ocorrido, diante de sua imprudência e imperícia (causas determinantes do acidente).

Requer seja reconhecida a culpa exclusiva do Apelado.

Aduz que pista em que ocorreu o acidente tem sinalização e monitoramento, além de fiscalização na execução da obra, de modo que não há falar em falha na prestação dos serviços, eis que se encontrava atendido o contrato de concessão, frisando-se que a pista se encontrava sinalizada, inexistindo negligência da recorrente.

Defende que “(...)
O ACIDENTE NÃO TEM NENHUMA CORRELAÇÃO COM A OBRA QUE ESTAVA SENDO EFETUADA NA PISTA, mas sim com a falta de atenção, negligência e imprudência do próprio apelado. Ou seja, o dano não decorreu do fato da obra, inexistindo nexo de causalidade entre ambos. Não havendo assim, que se falar em fato da obra (pois o acidente não resultou da obra em si mesma), tampouco da má execução dos trabalhos”.

Destaca que cabe aos motoristas o dever de cautela/atenção ao trafegar em vias que estejam em obras de manutenção, respeitando a sinalização existente (tráfego em mão única – pare e siga).

Assevera que “(...) a pista estava em ótimas condições de trafegabilidade, com asfalto conservado, no entanto, no dia do acidente, o local estava passando por obras de manutenção, o que fatalmente requereria uma maior atenção, cuidado e diligência do motorista, ora recorrido”.

Sustenta que não há falar em responsabilidade objetiva no caso, pois não ocorreu falha na prestação de serviços.

Afirma que a culpa é exclusiva do recorrido quanto ao sinistro.

Argumenta que não pode ser condenada à reparação dos danos materiais, por não deu causa a eles; que não existe ilícito praticado pela recorrente e que o Apelado tenta se enriquecer às custas da Apelante.

Quanto aos danos morais, alega que eles não existem, pois não há nexo de causalidade entre o acidente e a conduta da concessionária.

Pede que seja excluída a multa por embargos protelatórios, mencionando que eles não podem ser considerados protelatórios; e, ainda, que a simples rejeição não dá ensejo à aplicação da multa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação originária.

Eventualmente, pede a minoração da decisão, para patamares comedidos e razoáveis, devendo os juros moratórios e a correção monetária contarem a partir do arbitramento.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Morais e Materiais n. 1016624-86.2021.8.11.0003
, movida por
MATEUS VIANA DELGUINGARO
em face de
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A
,
JULGOU PROCEDENTE
a presente a ação para: -
Condenar
a empresa ré no pagamento da importância de R$ 4.570,00 (quatro mil e quinhentos e setenta reais), a título de danos materiais, a ser corrigido: juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária INPC a contar do fato; -
Condenar
a empresa ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão e
Condenar
a empresa ré no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Em sede de Embargos de Declaração interpostos por MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, os quais não foram acolhidos, foi imposta multa de 1% sobre o valor atualizado dado à causa.

Pois bem.

É inegável que o condutor da motocicleta se envolveu em acidente na via administrada pela concessionária de serviço público MORRO DA MESA; e que diante do acidente houve danos materiais no veículo.

Cumpre, então, verificar se merece guarida a tese de que o acidente somente ocorreu por falta de atenção, acuidade, prudência e perícia do condutor da motocicleta.

Com vistas a isso, nota-se que a sentença fez constar que não se trata simplesmente de ausência de cuidado do motociclista – é fato não contestado por esse apelo que a pista se encontrava em obras; mas também que “(...)
o
acidente
ocorreu em face da máquina ter adentrado a faixa de rolamento, sem as cautelas devidas, dando causa ao acidente”.

Diante disso, tenho que a pretensão de colocar a culpa exclusivamente no motociclista pelo acidente ocorrido nem um pouco se sustenta.

E dentro desse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva, pois caracterizada a falha na prestação dos serviços, salientando-se que a obrigação de cumprir as normas atinentes à concessão do serviços público – manutenção das vias e demais obrigações não a eximem da culpa e de ressarcimento de danos causados em razão de atividade desordenada de equipe de manutenção – ressaltando-se que, caso a máquina não adentrasse a faixa, ao que se deduz, nenhum sinistro teria ocorrido; pois o simples fato de existência de manobras de contenção e utilização de meia-pista de rolamento e operação pare e siga não acarretariam o acidente.

Dentro desse contexto, não considero determinante o fato do motociclista não estar devidamente habilitado – pois não há demonstração de que, diante dos fatos tenha isso causado o acidente.

Assim, comungo com a sentença no que tange à responsabilidade objetiva da Concessionária do Serviço Público – destacando-se que há cobrança de contrapartida, mostrando-se plausível a condenação, pois cabe à concessionária proporcionar aos usuários do serviço a devida segurança.

Portanto, diante da falha na prestação dos serviços, fica constituída a responsabilidade objetiva, posto que demonstrado o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

A esse respeito, considero escorreita a sentença, a qual reproduzo em parte:

“(...)
Mateus Viana Delguingaro aforara a presente Ação de Indenização por Danos Material e Moral em desfavor da Morro da Mesa Concessionária S/A porque, segundo a inicial, no dia 06 de março de 2021, por volta das 14:00 horas, quando pilotava a motocicleta placa NJG5A26, pela rodovia Morro da Mesa, sentido Poxoréu/MT, na altura do KM 30, onde a pista estava em obras, foi surpreendido por uma máquina da ré, sendo atropelado, vindo a cair e experimentando lesões no ombro esquerdo e danos na moto.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, porque, em que pese a versão apresentada na peça de bloqueio, entendo que há elementos suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato descrito na exordial, deve ser debitada à empresa ré.

Na hipótese em análise, restou incontroverso que o
acidente
ocorreu em face da máquina ter adentrado a faixa de rolamento, sem as cautelas devidas, dando causa ao acidente.

Inequívoco que não há elemento de prova oral a informar como ocorreu o acidente, porém, as assertivas levadas a efeito pelo autor, não foram desmerecidas.

Incontroverso que houve o acidente; e, no mesmo diapasão, dúvida alguma persiste que no local a pista estava em manutenção, bem como a demonstração de máquina pesada, a qual deu causa ao acidente.

Saliente-se que a empresa ré nada centrou no processo no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço, nos termos do artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal”
.

Nesse sentido, considera-se plausível a condenação pelos danos materiais causados à motocicleta e danos materiais, que acarretaram o abalo emocional que ultrapassa o mero aborrecimento, destacando-se que o motociclista chegou a ser atropelado.

A propósito, já me manifestei anteriormente, em julgamento desta Câmara Cível:

“(...) A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c parágrafo único, artigo 927 do CC e artigo 14 do CDC já que se trata de relação de consumo. Restando caracterizada a negligência da concessionária apelante, omitindo-se em adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência do evento danoso, configurado está o dever de indenizar. (N.U 1005301-75.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Na mesma trilha, “mutatis mutandis”:

“RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHOQUE DO VEÍCULO DO RECORRIDO CONTRA UMA RESSOLAGEM (PNEU DE CAMINHÃO) NO MEIO DA PISTA - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DOCUMENTOS ACOSTADOS A EXORDIAL – COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS BEM FIXADOS – RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença proferida, incluindo os precedentes mencionados, tendo sido corretamente analisada a prova produzida. A declaração do acidente de trânsito aliada as demais provas do caderno processual afasta a sustentação da parte recorrente de que o recorrido não fez provas neste sentido.

Configura-se, no caso, responsabilidade civil por culpa in vigilando, em face de fato da coisa, suficientemente demonstrada para caracterizar a ilicitude e permitir o ressarcimento por danos materiais.

Danos materiais e morais que devem ser ressarcido, sendo certo que quanto à fixação do quantum desses últimos o valor atende as prescrições da doutrina e jurisprudência.

(N.U 1003462-55.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Dr. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Desse modo, não verifico qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo prolator da sentença, no que se refere à aplicação da teoria da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público – concessão de rodovia, cabendo o ressarcimento, tanto material, quanto moral, eis que considero o abalo emocional sofrido muito além de mero aborrecimento, frisando que o fato do acidentado não estar habilitado para pilotar a motocicleta não impinge à ele a responsabilidade pelo acidente diante do contexto dos autos, em que desavisadamente um veículo que fazia a manutenção da rodovia invadiu a pista de rolamento e provocou o sinistro.

A título de fixação dos danos morais, não se visualiza enriquecimento indevido, posto que foi observado o caráter pedagógico da condenação, bem como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Todavia, no que tange à fixação de multa por caráter protelatório dos Embargos de Declaração, não a considero adequada, pois, efetivamente, a sentença não tratou sobre a situação da ausência de habilitação do condutor da motocicleta, de modo que seria viável a utilização dos aclaratórios, a fim de que a omissão fosse suprida, sendo direito do recorrente buscar que o fato fosse analisado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para excluir a multa aplicada por utilização dos embargos com caráter protelatório; no mais, mantenho incólume o decreto sentencial.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado da condenação, salientando-se que a multa possui caráter acessório e sua retirada não induz à provimento quanto à matéria meritória, eis que mantidos os pedidos indenizatórios (condenação por danos materiais e morais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024